Tribunal: TJDFT
Processo: 0750231-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750231-81.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSAS ADVOGADOS EMBARGADO: BSB - SUBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LANA VIEIRA MARTINS, ELIANE VIEIRA MARTINS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROSAS ADVOGADOS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 70285975, que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 70662931, aponta a existência de vícios de contradição e omissão no acórdão embargado. Assevera que o acórdão não considerou os indícios de má-fé na doação do veículo da Executada à sua neta, configurando fraude à execução. Aponta contradição ao afirmar que a alienação do veículo não reduziu a executada à insolvência, sendo que o patrimônio da executada seria inferior ao montante da dívida. Além disso, o aduz que acórdão omitiu a análise da insuficiência de bens da executada Lana Martins, considerando inviável a penhora das cotas sociais da empresa ELR Administração de Imóveis. Argumenta a ocorrência de omissão no acórdão, por não ter conhecido do pedido de registro de hipoteca legal ou outra medida assecuratória em relação aos bens imóveis da ELR Administração. Ao final, pugna pelo provimento dos aclaratórios. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de abril de 2025 às 16:25:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora